Tribunal: TJSP
Processo: 2222578-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Compra e venda de veículo automotor – Vício oculto – Restituição de valores pagos e indenização por danos morais – Cumprimento definitivo de sentença – Venda do bem após o ajuizamento que não significa a perda superveniente do objeto da lide – Litigância de má-fé não caracterizada – Decisão de primeiro grau que deu correta solução à controvérsia instaurada na fase de cumprimento de sentença

Ementa:
Compra e venda de veículo automotor – Vício oculto – Restituição de valores pagos e indenização por danos morais – Cumprimento definitivo de sentença – Venda do bem após o ajuizamento que não significa a perda superveniente do objeto da lide – Litigância de má-fé não caracterizada – Decisão de primeiro grau que deu correta solução à controvérsia instaurada na fase de cumprimento de sentença – Agravo de instrumento improvido.